Tribunal: TJPA
Processo: 0024312-68.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024312-68.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SAMUEL DA ROCHA GUALBERTO, JOSE PINHEIRO DA ROSA, MARIA MARILU MACEDO DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIOS SE MANIFESTARAM POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE CONTRIBUINTE NA CDA. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA POR MEIO DO DECRETO Nº 36.098/99. VÍCIO DE FORMA. A NORMATIVA A SER UTILIZADA NO CASO É DE LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146, III, “B” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, a Fazenda Pública alega que é credora da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 167.523/2008 referente a cobrança de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) do Imovel localizado na Avenida Farias Rodrigues, nº 12, quadra 05, lote 12, Lote Itororó, bairro Curió Utinga, Belém-PA, CEP 66610-530, referente aos exercícios de 2003 a 2006, totalizando o débito de R$ 6.036,02 (seis mil e trinta e seis reais e dois centavos).

2. Em sentença do Juízo a quo, este apreciou a manifestação do executado e pelos documentos acostados nos autos determinou a improcedência da execução, visto que não é possível a substituição da CDA em caso de alteração de contribuinte, conforme Súmula 392 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), assim, cabe à Fazenda Pública a atualização de seu banco de dados e a condenação da mesma em sucumbência sem custas.

3. Face a sentença, o ente municipal interpôs a presente Apelação Cível, sustentando que o ajuizamento da demanda, que se deu com fundamento nos dados constantes do cadastro imobiliário do Município, que são por sua vez alimentados pelas informações dos contribuintes quando operam as transações imobiliárias. Desta feita, tendo agido a fazenda pública de boa fé, descaberia a possibilidade de condenação do Município a qualquer penalidade decorrente do ajuizamento da demanda em questão, especialmente no que diz respeito à declaração de nulidade do lançamento dos exercícios executados.

4. Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve, determinou o improvimento do recurso, visto que o caso se molda a aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), bem como houve a modificação de titularidade do imovel e o pagamento de Imposto Sobre A Transmissão De Bens Imóveis (ITBI), logo cabendo ao Município de Belém manter a atualização do banco de dados dos seus contribuintes, bem como a condenação da mesma por ter sido ela quem a iniciadora do litígio.

5. Inconformado, o fisco agravou da Decisão Monocrática e em suas razões recursais alega que é obrigação acessória a prestação de informação ao fisco sobre modificação da titularidade do imovel nos termos do art. 149, I, 21 e 29 do regulamento do IPTU, previsto no art. 1º do Decreto nº 36.098/99. Dessa forma, o que fora decidido precisaria ser reformado para que fosse possível a substituição da CDA em face dos atuais donos e em consequência a demandaria voltaria ao seu regular trâmite.

6. Contudo, as obrigações acessórias são instituídas através de Lei Complementar, nos termos do art. 146, III, “b” da Constituição Federal, do mesmo modo há entendimento consolidado no REsp 1848261 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) sobre o assunto.

7. Além disso, a partir da comprovação da inadequação do sujeito passivo na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, esta não pode ser substituída, por ser hipótese excepcional prevista na súmula 392 do STJ.

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGA
NDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
para agravar a
Decisão Monocrática (id 11867878)
proferida pela relatora que subscreve, para apreciar o recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra
Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL,
ajuizado pelo agravante

em face de
SAMUEL DA ROCHA GUALBERTO
.

Em síntese da demanda, a Fazenda Pública alega que é credora da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 167.523/2008 referente a cobrança de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) do Imovel localizado na Avenida Farias Rodrigues, nº 12, quadra 05, lote 12, Lote Itororó, bairro Curió Utinga, Belém-PA, CEP 66610-530, referente aos exercícios de 2003 a 2006, totalizando o débito de R$ 6.036,02 (seis mil e trinta e seis reais e dois centavos).

Após devidamente citado, o Sr. José Pinheiro da Rosa e sua esposa Maria Marilu Macedo da Rosa apresentaram Exceção de Pré-Executividade alegando a ilegitimidade passiva do Sr. Samuel da Rocha Gualberto, visto que são proprietários do imovel desde 18/04/1980 tendo anexado escritura pública para comprovar os fatos. Por conta disso, pediram a anulação da Certidão De Dívida Ativa com a extinção da execução, por não ser possível a substituição do título extrajudicial em caso de erro sobre indicação do sujeito passivo.

Em sentença do Juízo
a quo
, este apreciou a manifestação do executado e pelos documentos acostados nos autos determinou a improcedência da execução, visto que não é possível a substituição da CDA em caso de alteração de contribuinte, conforme Súmula 392 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), assim, cabe à Fazenda Pública a atualização de seu banco de dados e a condenação da mesma em sucumbência sem custas.

Face a sentença, o ente municipal interpôs a presente Apelação Cível, sustentando que o ajuizamento da demanda, que se deu com fundamento nos dados constantes do cadastro imobiliário do Município, que são por sua vez alimentados pelas informações dos contribuintes quando operam as transações imobiliárias. Desta feita, tendo agido a fazenda pública de boa fé, descaberia a possibilidade de condenação do Município a qualquer penalidade decorrente do ajuizamento da demanda em questão, especialmente no que diz respeito à declaração de nulidade do lançamento dos exercícios executados.

Por fim, pugna pelo prosseguimento da execução com o redirecionamento da execução para o nome redirecionamento da execução aos novos proprietários.

Apresentadas contrarrazões, o Sr. José e a Sra. Maria, refutaram o alegado.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o parquet absteve-se de opinar no feito ante a inexistência de interesse público primário e relevância social que demandem sua intervenção.

Coube a relatoria do feito por distribuição.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve, determinou o improvimento do recurso, visto que o caso se molda a aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), bem como houve a modificação de titularidade do imovel e o pagamento de Imposto Sobre A Transmissão De Bens Imóveis (ITBI), logo cabendo ao Município de Belém manter a atualização do banco de dados dos seus contribuintes, bem como a condenação da mesma por ter sido ela quem a iniciadora do litígio.

Inconformado, o fisco agravou da Decisão Monocrática e em suas razões recursais alega que é obrigação acessória a prestação de informação ao fisco sobre modificação da titularidade do imovel nos termos do art. 149, I, 21 e 29 do regulamento do IPTU, previsto no art. 1º do Decreto nº 36.098/99. Dessa forma, o que fora decidido precisaria ser reformado para que fosse possível a substituição da CDA em face dos atuais donos e em consequência a demandaria voltaria ao seu regular trâmite.

Após devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao recurso interposto impugnando todos os fatos alegados e pedindo pela manutenção do feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

A demanda tratou sobre nulidade da Certidão de Dívida Ativa em nome do antigo proprietário suscitada em Exceção de Pré-Executividade, sendo aplicado na situação a Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao mérito, o recurso tem o intuito de comprovar que é responsabilidade do contribuinte a modificação perante o Órgão de Arrecadação e Fiscalização, nos termos do
Decreto nº 36.098/99
.

Senão vejamos os artigos suscitados:

Art. 21. O Cadastro Fiscal Imobiliário será atualizado sempre que se verificar qualquer alteração de natureza física ou jurídica do imóvel.

§ 1º A efetivação da inscrição ou informação sobre alteração física ou jurídica no Cadastro Fiscal Imobiliário, será realizada pelo contribuinte, mediante preenchimento de formulário próprio, fornecido pela Secretaria Municipal de Finanças, no prazo legal.

§ 2º Por ocasião da entrega do formulário de que trata o parágrafo anterior, o interessado deverá apresentar documentação que comprove as declarações nele registradas.

(...)

Art. 29. O lançamento do impostos é anual e será feito à vista dos elementos constantes do Cadastro Fiscal Imobiliário, até a data do lançamento, quer declarado pelo contribuinte, quer apurado pelo Fisco Municipal.

Diante da utilização do dispositivo acima pela Fazenda Pública, observa-se erro de forma em relação à instituição das obrigações acessórias, sendo que deveria ser obrigatoriamente determinada por Lei Complementar, nos termos do art. 146, III, “b” da Constituição Federal.

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

(...)

b) obrigação,
lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

Assim, a obrigação acessória na qual o contribuinte deveria avisar o Ente Fazendário não merece prosperar diante da ausência de previsão legal no que tange aos seus deveres.

Além disso, nem mesmo a legislação municipal impõe esta obrigação acessória de informar o fisco sobre mudança de titularidade de imovel, conforme Lei Ordinária nº 7056/77, senão vejamos:

Art. 11
- O contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Parágrafo Único
- São também contribuintes os promitentes compradores imitidos na posse, os posseiros, ocupantes ou comodatários de imóveis pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios, ou a quaisquer outras pessoas isentas do imposto ou a ele imunes.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possui entendimento consolidado a respeito da culpa pela prestação de informação sobre a mudança de titularidade em relação ao débito tributário advindo de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) ser do Fisco quando não haver legislação sobre o assunto, senão vejamos o REsp 1848261:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS. PROMITENTE COMPRADOR OU PROMITENTE VENDEDOR. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIREITO REAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO.

(...)

IX - O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.110.511/SP e REsp n. 1.111.202/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe 18/6/2009), previsto no art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 122/STJ), firmou a tese de acordo com a qual, até a transmissão formal da propriedade imobiliária, tanto o compromissário comprador do imóvel (aquele possuidor do bem a qualquer título) quanto o seu compromissário vendedor (aquele que detém a propriedade do imóvel registrada no cartório competente) são contribuintes do IPTU, logo responsáveis pelo pagamento da referida exação e, consequentemente, legitimados à integração do polo passivo da execução fiscal destinada à cobrança do débito tributário decorrente do seu inadimplemento; cumprindo à legislação municipal definir o sujeito passivo da aludida obrigação tributária, consoante dispõe o enunciado da Súmula n. 399 do STJ.

X - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

XI - A pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a orientação acima pronunciada aplica-se, inclusive, à hipótese em que o compromisso de compra e venda do imóvel tributado foi devidamente averbado em cartório antes da ocorrência do fato gerador do IPTU, cujo inadimplemento originou o crédito tributário executado, conferindo, assim, publicidade ao negócio jurídico firmado. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.655.107/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 22/6/2018, REsp n. 1.773.779/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 17/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.695.049/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019).

XIII - Mesmo que não tenha havido atualização cadastral do imóvel tributado, tal omissão não tem o condão de legitimar a substituição do título executivo, podendo, em tese, caracterizar apenas descumprimento de obrigação acessória sujeita à penalidade pecuniária (art. 113, § 3º, do CTN).

(...)

(AgInt no REsp n. 1.848.261/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

Assim, observo que os supostos contribuintes Sr. José Pinheiro da Rosa e sua esposa Maria Marilu Macedo da Rosa trouxeram perante os autos lastro probatório robusto no qual comprovam serem proprietários do imovel desde 18/04/1980 por meio de Escritura Pública e ainda terem pago Imposto Sobre A Transmissão De Bens Imóveis (ITBI) na época, os quais são de competência dos Municípios, conforme art. 156, I e II da Constituição Federal.

Contudo, a Certidão de Dívida Ativa nº 167.523/2008 trouxe a informação de inadimplência dos exercícios de 2003 a 2006 atribuindo como sujeito passivo da relação tributária o Sr. Samuel da Rocha Gualberto.

Assim, mesmo que haja interesse em continuar a execução a partir da mudança da CDA, o Município encontra óbice em entendimento dominante dado pela Súmula 392 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no qual veda a sua modificação na hipótese de sujeito passivo da execução.

Súmula 392:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Colaciono Jurisprudência da Egrégia Corte sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE DISTRATO. MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR. ANTERIOR AOS FATOS GERADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito;

2. A partir dos documentos apresentados pelo excipiente, restou demonstrado que a ação executiva foi promovida contra si, sem que detenha a qualidade de contribuinte, nos termos do art.34 do CTN. Além disso, os fatos geradores do tributo são posteriores ao instrumento particular de distrato;

3. A pretensão de substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 do STJ, a qual estabelece que "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução";

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836875-07.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO CONSTATADA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE EM DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA MERO ERRO FORMAL OU MATERIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal em razão da constatação da ilegitimidade passiva do executado, diante da comprovação pelos excipientes de que houve a transferência da propriedade do imóvel em data anterior ao lançamento e ao ajuizamento da execução fiscal.

2 – Caracterização de nulidade da CDA em razão de ter sido lavrada contra devedor que não é proprietário do imóvel.

3 – Hipótese que não caracteriza erro material ou formal, ensejador da substituição da CDA no curso da execução fiscal, consoante o que dispõe a Súmula 392/STJ cuja redação é a seguinte: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

4 – Prova cabal da comunicação da venda do imóvel, mediante apresentação de print da tela do sistema do próprio ente municipal titular do crédito tributário. Honorários sucumbenciais devidos ao patrono dos excipientes.

5 – Apelação desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009776-08.2015.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022)

Portanto, a Fazenda Pública poderia atribuir obrigação acessória ao contribuinte no que tange obrigação de fazer pela obrigatoriedade de informar sobre modificação do titular do tributo perante o Órgão de Fiscalização e Arrecadação, conforme art. 113, §2 do Código Tributário Nacional (CTN) a partir de promulgação de Legislação Complementar nos termos do art. 146, III, “b” da Constituição Federal. Porém não há esta previsão, bem como há entendimento consolidado pela impossibilidade de substituição da CDA em caso de ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de manter a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 22/08/2024